Tribunal: TJSP
Processo: 0029258-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Execuções Criminais – Insurgência quanto ao prazo para progressão de regime equivalente a 3/5 da pena imposta, alegando que o correto é 2/5, diante da primariedade na prática de crime hediondo – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não

Ementa:
Habeas corpus – Execuções Criminais – Insurgência quanto ao prazo para progressão de regime equivalente a 3/5 da pena imposta, alegando que o correto é 2/5, diante da primariedade na prática de crime hediondo – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029258-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente JACKSON MACHADO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas-corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029258-60.2020.8.26.0000 -Voto no 42.781
2
Voto no 42.781
Habeas Corpus no 0029258-60.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de Origem: DEECRIM UR6
Impte/Pacte: Jackson Machado dos Santos
Habeas corpus
Execuções Criminais
Insurgência
quanto ao prazo para progressão de regime equivalente a
3/5 da pena imposta, alegando que o correto é 2/5, diante
da primariedade na prática de crime hediondo O habeas-
corpus não é meio idôneo para questionar decisão
pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito
incabível nos estritos limites do remédio heroico Ordem
não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus, com
pedido liminar, impetrado por Jackson Machado dos Santos, em favor
próprio, alegando que está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que foi condenado à pena total de 09 (nove) anos, 06 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, por duas vezes.
Afirma que a Autoridade apontada
como coatora exige o cumprimento de 3/5 da pena que lhe foi imposta
para fins de progressão de regime, em que pese seja tecnicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029258-60.2020.8.26.0000 -Voto no 42.781
3
primário na prática de crime hediondo.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja determinado ao MM. Juízo a quo que
considere o lapso temporal de 2/5 para a análise da progressão de
regime, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
11/12.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 16/16vo, anexando documentos
pertinentes (fls. 17/18).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer à fls. 20/22, manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração, e se conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Cuida-se
de
habeas-corpus
impetrado em favor do paciente, no qual alega estar a sofrer
constrangimento ilegal por parte da digna Autoridade apontada como
coatora, que homologou cálculo da pena aplicação da fração de 3/5 para
fins de progressão de regime.
Consoante
informações
prestadas
pela d. autoridade coatora, o paciente cumpre pena em regime fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029258-60.2020.8.26.0000 -Voto no 42.781
4
com término de cumprimento previsto para 15/12/2025.
Consta
ainda
que
por
decisão
proferida em 16/09/2020, o cálculo da pena foi homologado, em
impugnação defensiva (fls. 18).
A presente ordem não deve ser
conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas-corpus não é meio idôneo para
análise de referido pedido, tampouco para apreciar decisões relativas à
execução de penas, uma vez que necessário exame aprofundado dos
requisitos objetivos e subjetivos, incabíveis nos estreitos limites do
remédio heroico.
É de ser observado, que a matéria
aqui tratada é de competência originária da Vara de Execuções
Criminais e a via eleita não se constitui como meio idôneo para análise
de cálculo de penas, inviável nos estreitos limites do remédio
constitucional.
Neste sentido:

“O
HABEAS
CORPUS
é
meio
impróprio para a obtenção de benefícios
relativos à execução da reprimenda,
tendo em vista a incabível dilação
probatória que se faria necessária ao
exame da presença dos requisitos
exigidos para a concessão das benesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029258-60.2020.8.26.0000 -Voto no 42.781
5
legais. Ordem denegada” (STJ, Habeas
Corpus n°. 28076/RJ Relator Ministro
GILSON DIPP).
Ademais, eventual inconformismo
diante da decisão do MM. Juízo das Execuções enseja recurso de agravo
em execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84, não servindo
o habeas corpus como substitutivo da via recursal.

Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator